Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Conclui-se dos autos que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de Adesão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável- RMC (ID 26074974). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Além disso, o tipo de contratação é amparado em disposições legais e as taxas praticadas respeitam aquelas divulgadas pelo BACEN como a média das instituições financeiras.
3. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Observe-se que, no caso, o recorrido fez diversas utilizações da função saque, o que demonstra ter a noção de estar utilizando-se de um cartão de crédito. O fato de a remuneração do saldo devedor superar a parcela descontada, em consignação da remuneração do recorrido, não invalida o contrato, nem pode ser tida como mal informada ao consumidor. O contrato esclarece que o desconto consignado se refere apenas ao pagamento mínimo do débito, cumprindo ao consumidor providenciar maiores pagamentos, caso vise amortizar o saldo devedor. A mesma lógica aplica-se aos cartões de crédito comuns e aos limites de cheques especiais, onde os encargos cobrados são mais que o dobro da operação analisada nestes autos.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.